Tribunal: TJBA
Processo: 0361734-07.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0361734-07.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO JOSE DO SACRAMENTO PRAZERES e outros (11) Advogado(s):FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS, JOSE SILVANO ALVES MATOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR (GFPM). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) aos proventos de policial militar inativo. O embargante alega omissão no julgado quanto à impossibilidade de cumulação da GAPM com a Gratificação de Função Militar (GFPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de cumulação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) com a Gratificação de Função Militar (GFPM), considerando a jurisprudência consolidada e os princípios aplicáveis ao regime remuneratório dos servidores públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. A função primordial dos embargos de declaração é completar o julgado para torná-lo inteligível, inequívoco e completo. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de cumulação da GAPM com a GFPM, tendo em vista a identidade do fato gerador de ambas as gratificações. A impossibilidade de cumulação decorre da similitude da natureza jurídica e do fato gerador das referidas gratificações, além do princípio da ausência de direito adquirido a regime jurídico. A garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos é preservada, desde que não haja redução do valor nominal total percebido pelo servidor. No caso concreto, essa circunstância não se encontra comprometida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) não pode ser cumulada com a Gratificação de Função Militar (GFPM), tendo em vista a identidade de seu fato gerador. A ausência de direito adquirido a regime jurídico impede a perpetuação da cumulação de vantagens remuneratórias com base em regras revogadas. A irredutibilidade dos vencimentos deve ser observada, desde que não haja redução do valor nominal total percebido pelo servidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 7.145/1997, art. 12. Jurisprudência relevante citada: CNJ, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000; STJ, Tema 1017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0361734-07.2013.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargados ANTONIO JOSE DO SACRAMENTO PRAZERES e outros (11). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito ACOLHER os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador,